Tribunal: STF
Processo: HC 73589
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-22
Data de publicação: 1996-04-22

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Não é possível afirmar que
não
houve alegações de defesa, máxime porque absolvido por insuficiência
de provas o paciente em primeira instância. Inaplicabilidade da
Súmula 523. 3. O Tribunal, ao julgar a apelação do Ministério
Público, deu interpretação diversa aos fatos e provas dos autos. 4.
Reserva da ampla via da revisão criminal ao paciente. 5. Habeas
corpus indeferido.